Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701450-91.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: LUAN JANIO ARAUJO GOMES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de LUAN JANIO ARAUJO GOMES, contra a decisão do Juízo do Núcleo de Permanente de Audiência de Custódias – NAC (id 67941081), que converteu em prisão preventiva o flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, pela prática, em tese, do crime previsto no 121-A. §1o, inciso I, e §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (tentativa de feminicídio), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em suas razões, o impetrante alega, em suma, que a prisão preventiva não é necessária e que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que o acusado não tinha intenção de matar (animus necandi) e que a lesão da vítima não foi grave porque realizada em local não letal. Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é menor de 21 anos, tem ocupação lícita e endereço conhecido. Requer, assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a concessão liminar da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, e, ainda, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se no id 67941081, a decisão proferida pelo Magistrado em audiência de custódia (Processo n. 0708775-18.2024.8.07.0012): A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de feminicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que o autuado chegou na residência e passou a discutir com a companheira, ocasião em que se apoderou de uma faca e tentou desferir um golpe contra a barriga da vítima, atingindo-a na perna. Consta, ainda, que, após a ação, o autuado ameaçou a vítima de morte. Por fim, consta que havia medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima nos autos n. 0704824-16.2024.8.07.0012, de tudo a evidenciar o perigo concreto e manifesto de sério risco à integridade da vítima caso o autuado permaneça em liberdade. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado responde à ação penal por crime de lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima (0704824-16.2024.8.07.0012), de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Como se verifica, no caso em exame, o paciente já respondia à ação penal pelo crime de lesão corporal e ameaça, e foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima no Processo n. 0704824-16.2024.8.07.0012. Todavia, embora regularmente intimado das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato, o paciente ignorou-as e adentrou à residência da ex-namorada, proferiu ameaças e, conforme a denúncia (id 67941079), “(...) pegou uma faca na cozinha e tentou desferir uma facada na barriga de G. A vítima, contudo, foi para trás para se defender e o denunciado, por erro de pontaria, atingiu-a na panturrilha esquerda.” Desse modo, verifico que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade, quanto ao delito de tentativa de feminicídio em descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Portanto, diante da recalcitrância do paciente em cumprir a decisão judicial e da gravidade concreta do delito tentado, ao que parece, a sua liberdade representa risco à integridade física e psíquica da vítima. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator